Tribunal: TJSP
Processo: 1004206-41.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação e Reexame Necessário. Auxílio-acidente. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
A autora, Rosilene de Fátima Aoki, movida por patologias nos ombros e nos joelhos decorrentes de condições agressivas de trabalho como camareira, busca a concessão de auxílio-acidente após o término do auxílio por incapacidade temporária. O pedido foi julgado procedente,

Ementa:
Direito Previdenciário. Apelação e Reexame Necessário. Auxílio-acidente. Pedido julgado procedente.
I. Caso em Exame
A autora, Rosilene de Fátima Aoki, movida por patologias nos ombros e nos joelhos decorrentes de condições agressivas de trabalho como camareira, busca a concessão de auxílio-acidente após o término do auxílio por incapacidade temporária. O pedido foi julgado procedente, concedendo auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, vedada a cumulação com aposentadoria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicação da redação atual do artigo 101 da Lei 8.213/91, alterado pela Lei 14.441/22, e (ii) a possibilidade de suspensão do auxílio-acidente apenas por processo judicial.
III. Razões de Decidir
3. O laudo médico-pericial confirmou a incapacidade laborativa parcial e permanente, com nexo concausal entre as patologias e as atividades laborativas.
4. A legislação acidentária, Lei 8.213/91, prevê a concausa como suficiente para a concessão do benefício, mesmo que a lesão não esteja no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido em parte, mantendo a sentença de concessão do auxílio-acidente.
Tese de julgamento: 1. A concausa é suficiente para a concessão de auxílio-acidente. 2. A suspensão ou cessação do benefício requer processo judicial.
Legislação Citada:
Lei 8.213/91, art. 21, art. 86, § 2o; Decreto 3.048/99, art. 104, § 6o; CPC/2015, art. 505, inciso I; EC 113/2021.